Tribunal: STF
Processo: AI 710588
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-21
Data de publicação: 2008-10-21

Ementa:
EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO
   GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS DISCUTIDAS NO CASO. SÚMULA 280
   DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - "A exigência da
   demonstração formal e fundamentada no recurso extraordinário da
   repercussão geral das questões constitucionais discutidas só
   incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a
   partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda
   Regimental nº 21, de 30 de abril de 2007" (AI 664.567-QO/RS, Rel.
   Min. Sepúlveda Pertence).
II - Acórdão publicado em data
   posterior àquela fixada no referido julgamento.
III - Para se
   chegar ao exame da alegada ofensa à Constituição, faz-se
   necessário analisar normas infraconstitucionais locais, o que
   inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 280 do STF.
   Precedentes.
IV - Agravo regimental improvido.